Tribunal: TJSP
Processo: 0026081-67.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – CRIME PERPETRADO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM RAZÃO DA MAIOR VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO EM FACE DO HORÁRIO DA EMPREITADA CRIMINOSA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO COL.

Ementa:

FURTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – CRIME PERPETRADO CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL – POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE EM RAZÃO DA MAIOR VULNERABILIDADE DO PATRIMÔNIO EM FACE DO HORÁRIO DA EMPREITADA CRIMINOSA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO COL. STJ - PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026081-67.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VITOR
LEONARDO DA CRUZ SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Apelante: Vitor Leonardo da Cruz Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.155
FURTO

PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO

NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS

PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
REDUÇÃO DA PENA NÃO ACOLHIMENTO CAUSA
DE AUMENTO MANTIDA
CRIME PERPETRADO
CONTRA
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL

POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MAJORANTE
EM RAZÃO DA MAIOR VULNERABILIDADE DO
PATRIMÔNIO
EM
FACE
DO
HORÁRIO
DA
EMPREITADA
CRIMINOSA,
CONSOANTE
ENTENDIMENTO DO COL. STJ - PENA E REGIME
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Vitor
Leonardo da Cruz Silva contra a r. sentença de fls. 236/238, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do Cód.
Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano e 04
meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e
pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Preenchidos os requisitos legais, a carcerária foi
substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo Juízo
das execuções, e por uma de multa, fixada em 10 dias-multa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
3
valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 253/257) pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante relativa ao
repouso noturno.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
261/266).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 285/289).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 59/62), “(...) no dia
05 de maio de 2016, por volta das 04h07min, na Avenida Independência,
no 1500, Jardim Constantino Mattucci, cidade e comarca de Sorocaba,
VITOR LEONARDO DA CRUZ SILVA (...) durante o repouso noturno
subtraiu para si, 01 (um) veículo de marca Renault, modelo Sandero 1.6,
cor cinza, ano 2015 placas PWQ 9927 Belo Horizonte/MG, de propriedade
da vítima Localiza Rent a Car S/A, representada por Ronny Manabu
Maeoka causando a esta, um prejuízo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Segundo o apurado, na data dos fatos, VITOR
LEONARDO dirigiu-se ao endereço supracitado, onde está localizada a
empresa Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda., e subtraiu o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
4
acima descrito, que estava estacionado no pátio interno da empresa e
era de propriedade de Localiza Rent a Car S/A.
Contudo, no dia 09 de maio de 2016, por volta de
02h11min, durante a patrulha rotineira de policiais militares, estes
avistaram o referido automóvel sendo conduzido pelo denunciado em forma
suspeita, na rua Luis Morato Castanho, no 112, bairro Rancho Grande, na
cidade de Itu/SP. Ao verificar nos bancos de dados policiais, constataram
que o veículo foi furtado em Sorocaba/SP.
Questionado
pelos
policiais
militares
sobre
o
automóvel, o denunciado confessou tê-lo subtraído. Ouvido posteriormente
em sede policial, VITOR LEONARDO confessou novamente a subtração
(fls. 08).
O automóvel subtraído foi devidamente apreendido e
restituído ao representante legal da empresa vítima (conforme auto de
exibição, apreensão e recolha de fls. 12 e auto de entrega de fls. 16), bem
como avaliado em R$30.000,00 (trinta mil e reais) (conforme auto de
avaliação indireta de fls. 42).” (fls. 59/60 original sem destaque)
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão
e entrega (fl. 13), auto de avaliação (fls. 48/49) e demais elementos
probatórios constante nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
5
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A testemunha de acusação, Kederson Carlos
Morato de Oliveira, policial militar, disse que foi informado, via rádio, de
que havia um veículo Sandero, com quatro indivíduos em seu interior, em
atitude suspeita, próximo a determinado pesqueiro, diante disto, viaturas se
dirigiram ao local, porém, não lograram êxito em localizá-lo. Afirmou que
continuou realizando patrulhamento e, posteriormente, visualizou tal
veículo no Bairro Rancho Grande, com quatro indivíduos no interior.
Sustentou que efetuou pesquisa da placa e constatou que era veículo
produto de furto, diante disto, conduziu todos a delegacia. Ressaltou que
o réu era o motorista do veículo. Alegou que o réu, a princípio,
negou a autoria do furto, porém, após o delegado informar que os
quatro indivíduos iam ser indiciados por receptação, ele assumiu a
autoria do furto do veículo. Mencionou que o réu informou que agiu
sozinho na prática delitiva. Esclareceu que não conhecia o réu antes da
abordagem. Acrescentou que já era madrugada, quando visualizou o
veículo e o abordou. Disse que o furto foi praticado dias antes e que não
sabe o horário de tal prática.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de
acusação e policial militar, Wellington Fabio da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
6
O réu disse que não se recorda do que aconteceu no dia
dos fatos, pois havia ingerido bebidas alcoólicas, em um bar, juntamente
com alguns colegas. Sustentou que nunca havia sido processado, antes dos
fatos, e que não tem nada contra as testemunhas arroladas no processo.
O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do
crime por parte do denunciado, pois os policiais ouvidos em juízo
afirmaram que surpreenderam o réu conduzindo o veículo objeto
dos autos, pelas vias públicas, durante a madrugada, e constataram
que tal veículo era produto de furto, diante disto, questionaram ao
acusado acerca da procedência do carro, oportunidade em que ele
acabou confessando a autoria do crime de furto. Tais versões foram
corroboradas pela confissão do réu prestada na fase policial (fl. 14),
a qual afasta por completo a versão dele, em juízo, de que não se recorda dos
fatos, porque havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica.” (fls.
236/237).
Pois bem.
Os depoimentos dos policiais militares merecem
inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que
indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado
sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
7
falsidade, mesmo porque os agentes da lei e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais
envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório”1
“2. A jurisprudência pátria é
assente no sentido de que as declarações dos policiais
condutores da prisão constituem meio idôneo de prova
a embasar a condenação quando corroborada em juízo,
e desde que coerentes entre si e harmônicas com os
elementos do caso concreto, como ocorre na espécie.
Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a
data do flagrante e a data da audiência, sendo
1 STJ. AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018 (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
8
irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório”2
Oportuno consignar, outrossim, a pormenorizada
confissão extrajudicial produzida por Vitor:
“Estava voltando de Sorocaba, à pé, quando decidiu
entrar em uma empresa que não se recorda o nome para passar a noite, uma
vez que já estava muito tarde e não queria voltar andando. Ao entrar na
empresa, viu no estacionamento um carro com a chave no contato,
momento em que entrou no veículo e o subtraiu. Na presente data, saiu
com um carro para dar umas voltas, quando foi abordado pela viatura dos
policiais militares e, posteriormente, conduzido a este plantão.” (fl. 09)
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo então, à análise da dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Na
primeira
fase,
diante
dos
critérios
estabelecidos no artigo 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal de 01 ano de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo.
2 STJ. AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
9
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase, presente a causa de aumento em
virtude de o crime ter sido praticado durante repouso noturno (cf.
denúncia: “[..] no dia 05 de maio de 2016, por volta das 04h07min), as
penas foram recrudescidas em 1/3, resultando em 01 ano e 04 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
10
de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Nesse ponto, ao contrário do que pleiteia a
defesa, não há como afastar a causa de aumento referente ao
repouso noturno, uma vez que o Col. STJ já entendeu ser
plenamente possível a configuração da majorante, ainda que o
delito seja cometido em estabelecimento haja vista maior
vulnerabilidade do patrimônio em razão da horário da empreitada
criminosa.
Nesse sentido:
“3. O Superior Tribunal de
Justiça tem-se manifestado no sentido da incidência da
majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal,
mesmo na hipótese de furto praticado durante o
repouso noturno em estabelecimento comercial vazio”3
“1. Consoante a
jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a
causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP, é aplicável
tanto para o furto simples como para o qualificado e
independe de o local do fato encontrar-se habitado ou
3 STJ. AgRg no REsp 1847131/SP. Relator Ministro Nefi
Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 05/05/2020. DJe 15/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026081-67.2016.8.26.0602 -Voto no
11
não durante a execução do crime. Precedentes. 2.
Agravo regimental ao qual se nega provimento”4
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Conforme estabelecido na sentença, o descumprimento da pena restritiva de direitos enseja o
cumprimento da pena em regime inicial aberto, o qual mantenho,
tendo em vista ser o mais favorável à defesa e adequado aos fins de
reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada (art. 33, § 3o,
CP), à luz das características específicas do caso concreto.
Por fim, a pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade e por 10 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator
4 STJ. AgRg no REsp 1726761/SC. Relator Ministro Jorge Mussi.
Quinta Turma. Julgado em 19/11/2019. DJe 03/12/2019.